Tribunal: TJMT
Processo: 1015591-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015591-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), NOVATERRA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 33.107.440/0001-00 (AGRAVANTE), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (AGRAVADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE - CPF: 326.371.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO GUARDADO RODRIGUES - CPF: 613.475.408-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LEVANTAMENTO DE VALORES OBJETO DE PENHORA – DETERMINAÇÃO PARA QUE A EXEQUENTE DEVOLVA VALORES LEVANTADOS A MAIOR - CRÉDITO QUE NÃO É OBJETO DO INSTRUMENTO DE CESSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cessão de crédito que não opera efeitos sobre o crédito discutido em Cumprimento de Sentença por ausência de previsão no pacto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Novaterra Empreendimentos Agropecuários Ltda.,
de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido contra
Miriam Cristina Rahman Muhl
, indeferiu o pedido de intimação da agravada para efetuar o pagamento do valor de R$ 208.825,45, por falta de amparo legal, considerando que
“esta empresa não é cessionária de qualquer crédito perante a mencionada causídica, pois a cláusula primeira da escritura pública de cessão de crédito invocada por esta, que delimita o objeto da cessão, abrange apenas os créditos perante o executado Mario Rodrigues Guardado”
. Indeferiu, também, o pedido de levantamento dos valores vinculados à demanda entre a advogada Mirian Cristina Rahman Muhl e o Banco do Brasil S.A., por falta de legitimidade desta.

Alega que em razão da Escritura Pública de Cessão de Créditos e Direitos que tem por cedente o Banco do Brasil S.A., ocorreu a sucessão processual, de maneira que assumiu todos os direitos, créditos, ônus, bônus e riscos da demanda, sendo parte legítima para promover a execução em face de Mirian Cristina Rahman Mühl.

Realça que não houve irresignação por qualquer das partes quanto à decisão que deferiu a sucessão processual nos autos originários, de forma que se encontra preclusa qualquer discussão acerca da matéria.

Assevera que se sub-rogou em todos os direitos creditícios do cedente Banco do Brasil relativos ao processo n. 0001406-98.1999.8.11.0005, não havendo que se falar em ilegitimidade da parte em promover a execução em face da agravada ou mesmo levantar valores vinculados aos autos que, antes da cessão, pertenciam ao cedente.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a sub-rogação da agravante (cessionária) em relação a todos os direitos creditícios do Banco do Brasil (cedente) discutidos nos autos do processo n. 0001406-98.1999.8.11.0005, com a intimação da agravada, Mirian Cristina Rahman Mühl, para efetuar a devolução/pagamento do valor de R$ 208.825,45.

Contraminuta (id. 223721671). Alega que a cessão de crédito firmada com o Banco do Brasil S.A. não envolveu a cessão de créditos que este tem com a agravada, mas abrange tão somente o crédito que o banco tem com o devedor Mario Rodrigues Guardado. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de intimação da agravada para efetuar o pagamento do valor de R$ 208.825,45, e de levantamento dos valores vinculados à demanda entre a advogada Mirian Cristina Rahman Muhl e o Banco do Brasil S.A., por falta de legitimidade desta.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por Miriam Cristina Rahman Mühl, de honorários advocatícios fixados nos Embargos à Execução opostos por Mario Guardado Rodrigues contra o Banco do Brasil, no percentual de 20% sobre o valor que o executado logrou afastar da execução.

Realizada a penhora on-line do valor executado, na quantia de R$ 1.324.974,11, o banco executado impugnou o cumprimento de sentença em razão do excesso de execução, contudo, reconheceu como devida a quantia de R$ 197.011,22, valor o qual foi deferido o levantamento pela parte exequente.

Por sua vez, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença foi parcialmente procedente, quando então, o Banco do Brasil S.A. postulou pelo levantamento da quantia alegada em excesso de penhora, de R$ 1.127.962,89.

Em 03/03/2020, em petição (id. 53241705), Novaterra Empreendimentos Agropecuários Ltda., noticia a sucessão em relação ao Banco do Brasil S.A., por meio de Escritura Pública de Cessão de Créditos e Direitos, na qual se estabeleceu que a empresa cessionária assumiu os riscos inerentes à ação objeto da ação, assim como eventuais créditos e/ou direitos. Postulou pelo levantamento dos valores depositados em conta judicial objeto de penhora, bem como a devolução de valores recebidos a maior pela exequente agravada.

Nesse contexto,
a controvérsia está em verificar se devida a devolução de valores pela exequente, Mirian, e que teriam sido levantados a maior, bem assim o levantamento de valores penhorados do Banco do Brasil S.A. e considerados em excesso de execução
.

Com efeito, da leitura do instrumento de cessão, ao que consta, a cessão de crédito e direitos foi firmada entre o cedente, Banco do Brasil S.A., a cessionária Novaterra, e o devedor Mario Guardado Rodrigues, que assinam a escritura.

Por sua vez, constam expressamente os processos dos quais o cedente Banco do Brasil S.A. é credor de Mario Guardado Lopes, e que são objeto de cessão, como disposto nas Cláusulas Primeira e Segunda:

ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE CRÉDITOS E DIREITOS QUE FAZEM E ASSINAM NA FORMA ABAIXO DECLARADA: SAIBAM quantos esta Pública Escritura virem que no ano de dois mil e dezenove, aos dois dias do mês de outubro, nesta Cidade de Santo António de Leverger, Estado de Mato Grosso, perante mim, compareceram partes entre si, justas e contratadas a saber de um lado como
OUTORGANTE: BANCO DO BRASIL S.A
., sociedade de economia mista, com sede no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, em Brasília (DF), inscrita no CNPJ sob n° 00.000.000/0001-91, neste ato representado por seu procurador ERNANDES JOSE MANIEZZO, brasileiro, casado, bancário, matrícula F2981480, portador da Cédula de Identidade RO n° 640282 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob n° 453.075.471-53, residente e domiciliado em Cuiabá-MT, abaixo assinado, doravante denominada CEDENTE e; e de outro, como
OUTORGADO: NOVATERRA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LIDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 33.107.440/0001- 00, sediada na Rua Angico, n°47, quadra 38, casa 02, setor - 12, bairro Alvorada, CEP 78.360-000, município de Campo Novo do Parecis (MT), neste ato representada por TERCIO BENDE RODRIGUES, brasileiro, agropecuarista, solteiro, portador da carteira nacional de habilitação n° 00191387834 DETRAN MT, inscrito no CPF/MF sob n° 769.077.911-53, residente e domiciliado a Rua Angico, n°47, quadra 38, casa 02, setor 12, bairro I Alvorada, CEP 78.360-000, município de Campo Novo do Parecis (MT) e VALTER BENDE RODRIGUES, brasileiro, agricultor, casado-comunhão parcial, portador da carteira de identidade n° 133711 SSP MS, inscrito no CPF/MF sob n° 447.249.001-30, residente e domiciliado à Rua Goiânia, n° 854, bairro NE, CEP 78.360-000, município de Campo Novo do Parecis (MT) doravante denominada CESSIONÁRIO, e finalmente
MARIO GUARDADO RODRIGUES
, brasileiro, casado-comunhão universal, agricultor, portador da carteira de identidade n° 23438070 SEJSP MT, inscrito no CPF/MF sob n° 613.475.408-06, residente e domiciliado à Rua Joaquim P da Silva IR, -n° 444, bairro Buriti, CEP 78.400-000, município de Diamantino (MT) doravante
denominado DEVEDOR
, as presentes pessoas reconhecidas como as próprias por mim, Tabelião, e pelas testemunhas abaixo nomeadas e assinadas, de cuja identidade e capacidade jurídica dou fé, bem como de que esta escritura será enviada nota ao competente Registro de Distribuição, na forma da lei. E, perante as testemunhas, pelas partes foi uniforme e sucessivamente dito que, por este instrumento, de comum acordo firmam a presente
CESSÃO DE CRÉDITOS, E/OU DE DIREITOS
, conforme as cláusulas, condições e termos que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O CEDENTE é credor de MÁRIO GUARDADO RODRIGUES
(acima qualificado), representada pelas operações de crédito abaixo descritas: CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO n° 20/18028-4, emitida pelo devedor em 17/08/2017, no valor de R$1.411.163,83 (um milhão quatrocentos e onze mil cento e sessenta e três reais e oitenta e três centavos), registrada sob n° 20-724, Livro 02, em 22/09/2017 no 1°Oficio de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de São José do Rio Claro (MT). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO n° 20/18078-0 (atual O. 11/18078-1), emitida pelo devedor em 17/08/2017, no valor de R$760.960,81 (setecentos e sessenta mil novecentos e sessenta reais e oitenta e um centavos), registrada sob n° 19-724, Livro 02, em 22/09/2017 no I° Oficio de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de São José do Rio Claro (MT). ACORDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO n° 0000517-18.1997.811.0005, protocolado em 31/07/2017, no valor de R$486.000,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil reais), posição 30/06/2017, na 1o Vara Cível da Comarca de Diamantino ; (MT), referente a operação n° 94/00311-4 (94/6112-2 atual 11/18077-3). ACORDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO n° 0000520-70.1997.811.0005, protocolado em 31/07/2017, no valor de R$4.925.000,00 (quatro milhões novecentos e vinte cinco mil reais), posição 30/06/2017, na 1°Vara Cível da Comarca de Diamantino (MT), referente a operação n° 94/00280-0 (94/61081-9 atual 11/18076-5). ACORDO NOS AUTOS DE DEPÓSITO n° 0000521- 1 55.1997.811.0005, protocolado em 31/07/2017, no valor de R$1.385.000,00 (um milhão trezentos e oitenta e cinco mil reais), posição 30/06/2017, na I° Vara Cível da Comarca de Diamantino (MT), referente a operação n° 94/60826- (atual 11/18066-8). ACORDO NOS AUTOS DE DEPÓSITO n° 0000518- 03.1997.811.0005, protocolado em 31/07/2017, no valor de R$565.000,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil reais), posição 30/06/2017, na 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino (MT), referente a operação n° 92/60447-1 (atual 11/18037-4). PARÁGRAFO ÚNICO - O CESSIONÁRIO teve a oportunidade de examinar os respectivos instrumentos de créditos e declara-se ciente da qualidade dos créditos cedidos e dos documentos que os formalizam/comprovam.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA COBRANÇA JUDICIAL DOS CRÉDITOS
- O CESSIONÁRIO declara-se ciente de que referidos créditos e/ou direitos encontram-se em cobrança judicial nos autos dos processos a seguir relacionados: 1) BB X MARIO GUARDADO RODRIGUES - Auto de Execução de Titulo Extrajudicial n° 0000517-18.1997.8.11.0005, em trâmite na 3° Vara Cível da Comarca de Diamantino (MT), referente a operação n° 94/00311-4 (94/6112-2 atual 11/18077-3). 2) BB X MARIO GUARDADO RODRIGUES - Autos de Execução de Titulo Extrajudicial n° 0000520- 70.1997.8.11.0005, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Diamantino (MT), referente a operação n° 94/00280-0 (94/61081-9 atual 11/18076-5). 3) BB X MARIO GUARDADO RODRIGUES - Autos de Busca de Apreensão n° 0000521-55.1997.8.11.0005, em trâmite na 4° Vara Cível da Comarca de Diamantino (MT), referente a operação n° 94/60826-1 (atual 11/18066-8). 4) BB X MARIO GUARDADO RODRIGUES - Autos de Busca de Apreensão n° 0000518-03.1997.811.0005, em trâmite na V Vara Cível da Comarca de Diamantino (MT), referente a operação n° 92/60447-1 (atual 11/18037-4). 5) BB X MÁRIO GUARDADO RODRIGUES - Autos de Ação Revocatória n° 0001044-96.1999.8.11.0005, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Diamantino (MT).

Aliás, de atenção, o disposto na Cláusula Terceira, ao reafirmar quais créditos são objeto de cessão, vale dizer, aqueles discriminados na Cláusula Primeira:

“CLÁUSULA TERCEIRA – DA CESSÃO DE CRÉDITOS E DIREITOS - O CEDENTE cede ao CESSIONÁRIO, com fundamento no art. 286 e seguintes do Código Civil e na Resolução CMN/Bacen no 2.836, de 30.05.2001, a totalidade dos créditos e/ou direitos relacionados nos instrumentos discriminados na CLÁUSULA PRIMEIRA, compreendendo o principal, correção monetária, juros, multa, garantias e demais acessórios inerentes aos créditos e/ou direitos.”

Não há, assim, espaço para entender que a cessão de crédito operada tenha também envolvido eventual crédito discutido no Cumprimento de Sentença promovido por Miriam Cristina Rahman Mühl, a autorizar à cessionária, ora agravante, a requerer o levantamento de valores penhorados do executado Banco do Brasil S.A. ou mesmo a determinação de devolução, em tese, de valores levantados a maior pela exequente.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024